Tribunal: STF
Processo: AI 553872
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A
TÍTULO DE PULSOS TELEFÔNICOS EXCEDENTES E NÃO DETALHADOS NA FATURA.
CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
A
alegada ofensa à Carta da República, se existente,  dar-se-ia de
forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incide, ainda, o óbice das Súmulas 282 e 636 do
STF.
Agravo desprovido.